Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. AGENTE DE PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da legalidade da acumulação de cargos públicos.
2. Havendo compatibilidade de horários, admite-se a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (artigo 37, XVI, “c”, da Constituição Federal), circunstância inexistente no caso concreto.
3. A acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, nos termos da Constituição Federal e das Leis infraconstitucionais que regem a matéria.
4. De acordo com c. Supremo Tribunal Federal “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão” (ARE 1.294.679-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/3/2021).
5. O “servidor que se aposentou e, após aprovação em concurso público, ingressou novamente no serviço público, passando a ocupar cargo não acumulável, ao se aposentar novamente não poderá acumular os proventos de aposentadoria do novo cargo com os do outro cargo em que estava aposentado, ainda que se trate de cargos de diferentes esferas de governo e que a primeira aposentadoria tenha ocorrido antes do advento da EC 20/98 (art. 11, 2a parte, da EC 20/98, c/c o § 6o do art. 40 da CF)” (Acórdão 756359, 20130020153606MSG, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Relator Designado: JAIR SOARES CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/1/2014, publicado no DJE: 10/2/2014. Pág.: 186).
6. O caso em apreço não se amolda as exceções permissivas de acumulação de cargos e proventos previstas no texto constitucional.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida.